Tribunal: TJDFT
Processo: 0717732-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717732-51.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANO PINTO, GISELE LAVALHOS SAVOLDI, MF FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: PBFRANCHISING LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por MF FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, JULIANO PINTO e GISELE LAVALHOS SAVOLDI contra sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente a ação reparatória por concorrência desleal movida contra os apelantes por PBFRANCHISING LTDA, além de julgar improcedente a reconvenção movida pelos recorrentes, em que visavam a condenação da apelada ao pagamento de danos morais. A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida pela apelada, reconhecendo ter havido concorrência desleal e uso de propriedade imaterial da recorrida pelos recorrentes, em razão da rescisão do contrato de franquia, com aplicação de multa contratual por violação de obrigação de não concorrência. O Juízo de primeiro grau partiu da premissa de que teria havido rescisão contratual, por sentença proferida no bojo de litígio judicial anterior travado entre as partes, nos autos do Processo no 0706272-67.2018.8.07.0001. Contudo, a referida sentença restou reformada em sede de apelação para anular o contrato de franquia, por culpa da franqueadora apelada, razão pela qual, ao serem distribuídos autos ao nobre Desembargador JOSÉ DIVINO, foi proferida a decisão de ID 11854051, reconhecendo a existência de prejudicialidade externa e determinando a suspensão do processo até julgamento definitivo do Processo no 0706272-67.2018.8.07.0001, em razão dos efeitos que a decretação de nulidade contratual pode acarretar na análise procedente feito. Conclusos os autos a este Relator em função da aposentadoria do ilustre Desembargador JOSÉ DIVINO, as partes foram intimadas para se manifestar, restando mantida a suspensão por prejudicialidade externa. Os apelantes peticionaram no ID 40828642, pugnando pela retomada da marcha processual independente do julgamento do processo pendente, ao argumento de que houve o transcurso do prazo legal de suspensão processual disposto no art. 313, V e §§ 4o e 5o do CPC. Instada a se manifestar, a apelada pugnou pela manutenção da suspensão do feito, destacando a relevância da questão de mérito afetada pela prejudicialidade externa (ID 42224416) É o Relatório. Decido. Em que pese a irresignação manifestada pelos recorrentes, verifico que deve ser mantida a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Processo no 0706272-67.2018.8.07.0001, pois a apreciação da causa de pedir da presente ação depende essencialmente da resolução da controvérsia que tramita no processo instaurado anteriormente. Cumpre consignar que a despeito de o art. 313, V e §§ 4o e 5o do CPC limitar a suspensão processual por prejudicialidade externa pelo prazo de um ano, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se trata de limite absoluto, de modo que, em situações excepcionais, explicitadas em decisão fundamentada no caso concreto, é possível a prorrogação do aludido prazo. Apesar de não se tratar de entendimento uníssono na jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça vem, ao longo dos anos, reconhecendo a relatividade do prazo de suspensão processual por prejudicialidade externa, em casos excepcionais e por decisão fundamentada, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL ESTIPULADO PARA A SUSPENSÃO DO PROCESSO. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. "8. Admite-se a flexibilização do prazo máximo de suspensão do processo enquanto se aguarda o julgamento de outra causa com relação de prejudicialidade. Precedentes." (REsp n. 2.009.207/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 21/11/2022. - g.n.) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. (...) SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXISTÊNCIA. DESRESPEITO AO PRAZO MÁXIMO DE 1 (UM) ANO, SEM A NECESSÁRIA FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. (...) 5. O prazo máximo de 1 (um) ano para a suspensão do processo, previsto nos arts. 313, V, a, § 4o, e 315, § 2o, do CPC/2015, excepcionalmente pode ser prorrogado mediante decisão judicial devidamente fundamenta à luz das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido, mutatis mutandis: AgInt no AREsp 1.010.223/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 28/06/2017; REsp 1.374.371/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 10/03/2014. 6. Sobre o tema, confira-se, ainda, a doutrina de ADROALDO FURTADO FABRÍCIO (in "Código de Processo Civil Anotado". Coord. José Rogério Cruz e Tucci et al. Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2016, pp. 313-314) e de LUIZ RODRIGUES WAMBIER e EDUARDO TALAMINI (in "Curso Avançado de Processo Civil - Teoria Geral do Processo". Vol. 1. 16a ed., reformulada e ampliada de acordo com o novo CPC. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 467). (...) (RMS n. 61.308/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 8/11/2019. - g.n.) PROCESSUAL CIVIL. PATENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO ANTE À EXISTÊNCIA DE AÇÃO PREJUDICIAL. CONTINUAÇÃO DA SUSPENSÃO AFASTADA PELO JUÍZO EM DECISÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO INEXISTENTE. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO MANTIDO. 1.- O art. 265, § 5o, do Cód. de Proc. Civil autoriza a suspensão do processo até um ano, quando o julgamento da causa estiver subordinado ao resultado de outro processo conexo, retomando-se, em seguida, ao andamento regular do feito. 2.- Essa regra somente pode ser excepcionada quando o Juízo, avaliando segundo sua livre convicção, a razão da demora do processo conexo e a situação do processo "sub judice", se convença de que deve ele permanecer suspenso. (...) (REsp 1374371/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 10/03/2014 - g.n.) No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPACHO. CONTEÚDO DECISÓRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO MÁXIMO DE SUSPENSÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL NÃO ABSOLUTA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO ARBITRAL. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Prejudicialidade consiste em um vínculo de dependência lógica entre duas ou mais causas, de modo que o julgamento daquela dita prejudicial influirá, de maneira lógica, no teor do julgamento daquela que a subordina. (...) 3. Na hipótese de prejudicialidade externa, o art. 313, § 4o, do CPC, prevê que o prazo de suspensão não excederá 1 (um) ano. 3.1. Todavia, é certo que não se trata de limitação temporal absoluta, podendo o magistrado, excepcionalmente, diante das peculiaridades do caso concreto, exceder o prazo previsto. Precedentes. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1430466, 07243726820218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. PRAZO. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1.(...) 2. Nos termos do art. 313, § 4o, do CPC, a suspensão do curso do processo determinada nos casos em que a sentença depender do julgamento de outra causa deve se limitar ao período de um ano. 2.1. Excepcionalmente, diante das peculiaridades do caso concreto, o aludido prazo pode ser ultrapassado. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1330433, 00213235920098070007, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO CÍVEL PROPOSTA EM OUTRO JUÍZO COM MESMO FUNDAMENTO DA DEFESA APRESENTADO NOS EMBARGOS. INTERFERÊNCIA NO JULGAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE DECISOES CONFLITANTES. PREJUDICILIDADE EXTERNA RECONHECIDA. PRAZO MÁXIMO. PECULIARIDADES DO CASO. EXCEPCIONAL PRORROGAÇÃO. (...) 4. O reconhecimento da relação de prejudicialidade entre as ações pode levar ao sobrestamento de uma delas caso entenda o Juiz, no caso concreto, que o processo dependa do julgamento de outra causa. 5. Considerando a íntima interligação existente entre as causas (ação executiva e declaratória de inexigibilidade de título de crédito), o princípio da segurança jurídica e a possibilidade de decisões conflitantes, mesmo após o transcurso do prazo de um ano, entende-se que o feito de origem deva permanecer suspenso no aguardo do julgamento do outro. Precedentes. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1156962, 07196708420188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 18/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.) No caso dos autos, como bem delimitado na decisão do Relator originário, Desembargador JOSÉ DIVINO, diante de lide pendente, relativa à questão fundamental ao julgamento da causa, aliado ao manifesto risco de decisões conflitantes, trata-se de hipótese em que se impõe a suspensão processual até o julgamento definitivo do processo antecedente, por prejudicialidade externa, na forma do art. 313, V, 'a', do CPC, in verbis: "Não obstante, a nova sistemática instaurada pelo Código de Processo Civil de 2015 determina a reunião de processos para julgamento conjunto havendo “risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles” (CPC, art. 55, § 3o) (g. n.). No vertente caso, os processos deveriam ter sido reunidos para julgamento conjunto, considerando que a autora ajuizou a ação no 0706272-67.2018.8.07.0001 em 13/03/2018, requerendo a rescisão do contrato em decorrência de ilícito contratual (estando implícitas as demais obrigações decorrentes de responsabilidade civil contratual, como o pagamento de multa, observância de cláusula de não concorrência, dentre outras), tendo em seguida ajuizado a presente demanda (em 26/06/2018) postulando, em outros termos, a observância de cláusula de não concorrência e o pagamento de multa contratual e indenização por dano material e moral. Verifica-se que o pleito rescisório formulado na ação no 0706272-67.2018.8.07.0001 foi julgado improcedente pelo Juízo da causa, tendo a colenda 3a Turma Cível posteriormente declarado a nulidade do contrato de franquia (Acórdão 1182370, 07062726720188070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.), decisão contra a qual foram opostos embargos de declaração, ainda pendentes de julgamento. Já a vertente ação foi julgada procedente pelo Juízo a quo (ID 10716458) – decisão que é diametralmente oposta às decisões de mérito proferidas nos autos da ação no 0706272- 67.2018.8.07.0001. Assim, considerando a prejudicial externa consubstanciada no objeto da ação no 0706272- 67.2018.8.07.0001, em especial no tocante à validade do contrato de franquia e à existência ou não de ilícito contratual e de obrigação de indenizar, verifico ser o caso de determinar a suspensão do presente processo, sob pena de se reconhecer a invalidade do contrato em um dos processos e se exigir o seu cumprimento no outro. Ante o exposto, determino a suspensão da eficácia da sentença, ficando sobrestada a apreciação do mérito da apelação até o trânsito em julgado da decisão final de mérito proferida nos autos do processo no 0706272-67.2018.8.07.0001. É precisa a respeitável decisão ao dispor que a questão prejudicial externa é fundamental à resolução do presente litígio, ressaltando que os processos deveriam ter tramitado em conjunto, considerando a absoluta identidade da causa de pedir que fundamenta ambas as pretensões deduzidas em juízo pela apelada. A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida pela apelada, reconhecendo ter havido concorrência desleal e uso indevido de propriedade imaterial pelos apelantes, em razão da rescisão do contrato de franquia, com aplicação da multa contratual. O Juízo de origem partiu da premissa de que teria havido a rescisão contratual, por sentença proferida no bojo de litígio judicial anterior travado entre as partes nos autos do Processo no 0706272-67.2018.8.07.0001. Contudo, a referida sentença restou reformada em sede de apelação, para anular o contrato de franquia, por culpa da franqueadora apelada. Assim, há lide pendente sobre a subsistência de rescisão ou anulação do contrato e sobre quais dais partes deu causa à ruptura da relação jurídica, tratando o processo anterior especificamente sobre as alegações de descumprimento contratual que integram a causa de pedir e as razões de defesa deduzidas no processo em epígrafe. É inviável decidir sobre essas matérias no bojo desse processo, em razão da litispendência. E sem que haja resolução das questões prejudiciais externas, não há como proferir julgamento definitivo a respeito da validade da previsão contratual de não concorrência, e sobre os motivos que levaram ruptura da relação comercial, com o prosseguimento da atividade empresarial depois de resolvido, ou anulado, o contrato de franquia. Há risco manifesto de decisões conflitantes, pois a sentença deste processo considerou a rescisão do contrato a pedido do franqueador, enquanto o acórdão proferido em segundo grau de jurisdição no Processo no 0706272-67.2018.8.07.0001 declarou a nulidade do contrato por culpa do franqueador. Ressalto, a esse respeito, que houve a admissão do recurso especial interposto pela apelada no referido processo, por decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro MOURA RIBEIRO, em 18 de novembro de 2020, de modo que o mérito da questão controvertida pende de apreciação pela egrégia Corte Superior de Justiça. Importante destacar, ainda, que a demora constatada durante o sobrestamento do feito não decorre de manobra procrastinatória ou de abuso de direito de defesa, mas de morosidade inerente aos mecanismos da Justiça, necessários ao regular processamento e julgamento de Recurso Especial admitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, mostra-se necessária a manutenção da suspensão processual até o julgamento definitivo da lide pendente, por prejudicialidade externa. Diante do exposto, mantenho a suspensão do presente processo por prejudicialidade externa, nos moldes do art. 313, V, 'a', do CPC, até o julgamento definitivo de mérito do processo no 0706272-67.2018.8.07.0001. Ficam as partes instadas a comunicar nos autos o advento do trânsito em julgado do referido processo. Oficie-se ao Excelentíssimo Senhor Ministro MOURA RIBEIRO, Relator do Recurso Especial no 1731394 - DF (2020/0179774-4), comunicando o sobrestado do presente feito até o julgamento definitivo da matéria submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça no referido recurso. Cumpra-se Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator